Tribunal: TJMT
Processo: 1035709-28.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035709-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), J. RODRIGUES & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 11.147.301/0001-69 (AGRAVADO), JOSIAS RODRIGUES - CPF: 273.047.011-53 (AGRAVADO), MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 465.421.911-00 (AGRAVADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E LUCROS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INDÍCIOS DE ATIVIDADE REGULAR DA EMPRESA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO – ART. 1.026 DO CÓDIGO CIVIL – ART. 835, XIII, DO CPC – DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É admissível a penhora dos lucros e quotas sociais pertencentes ao
sócio-executado
em sociedade empresária regularmente ativa, quando ausentes outros bens passíveis de constrição, nos termos do art. 1.026 do Código Civil e art. 835, XIII, do Código de Processo Civil.

A inexistência de saldo disponível em nome da empresa não implica, por si só, ausência de atividade econômica, sobretudo quando há elementos nos autos que indicam seu funcionamento regular.

A constrição pretendida não exige a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois não recai sobre o patrimônio da sociedade, mas sobre direitos patrimoniais do
sócio-executado
.

Precedentes jurisprudenciais reconhecem a viabilidade da penhora sobre lucros e quotas sociais em hipóteses semelhantes.

Recurso conhecido e provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1035709-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:

J. RODRIGUES & CIA. LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Juiz de Direito
Alex Nunes de Figueiredo
, nos autos do Cumprimento de Sentença originário nº 0028805-66.2014.8.11.0041, por meio da qual foi indeferido o pedido de penhora de quotas e lucros da empresa J. Rodrigues & Santos Ltda., da qual os executados seriam sócios.

Nas razões recursais constantes do Id. 321398388, a parte agravante sustenta, em síntese, que, diante da ausência de localização de bens penhoráveis suficientes para satisfação da dívida, requereu a penhora dos lucros que couberem aos executados Josias Rodrigues e Marlene Ribeiro dos Santos, correspondentes às quotas sociais que detêm na empresa J. Rodrigues & Santos Ltda., nos termos do artigo 1.026 do Código Civil e do artigo 835, XIII, do Código de Processo Civil.

Alega que a sociedade empresária
encontra-se
em plena atividade e funcionamento, conforme comprovado por sua ficha cadastral e publicações em redes sociais da pousada explorada pela empresa.

Aduz que o fundamento adotado pela decisão recorrida – de que, inexistindo valores no CNPJ, não existiriam lucros – seria equivocado, pois desconsideraria os indícios de atividade regular da empresa.

Requer, assim, a concessão de tutela recursal para imediata determinação da penhora requerida, diante da presença dos requisitos do artigo 1.019, I, do CPC, notadamente o risco de ineficácia da execução em razão da demora na constrição de patrimônio.

Ao final, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento da penhora das quotas e dos lucros que os executados possuem na empresa J. Rodrigues & Santos Ltda.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi
por mim
indeferida

em 17/10/2025,
nos termos da decisão monocrática Id. 317949350.

Sem co
ntraminuta
, conforme certidão de decurso de prazo Id.
329405889
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento i
nterposto por Banco Bradesco S
/
A contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0028805-66.2014.8.11.0041, que indeferiu o pedido de penhora de quotas sociais e de lucros pertencentes aos executados Josias Rodrigues e Marlene Ribeiro dos Santos, sócios da empresa J. Rodrigues & Santos Ltda (CNPJ nº 19.599.080/0001-71).

Nas razões recursais,
a parte agravante
requer
a
penhora de quotas sociais e de lucros pertencentes aos executados Josias Rodrigues e Marlene Ribeiro dos Santos, sócios da empresa J. Rodrigues & Santos Ltda (CNPJ nº 19.599.080/0001-71)
, sob o fundamento de que a
empresa está em plena atividade, o que evidenciaria a existência de lucros e justificaria a imediata constrição patrimonial.

Eis o teor da decisão recorrida:

“Processo:0028805-66.2014.8.11.0041

RECONVINTE: BANCO BRADESCO S.A.

EXECUTADO: J. RODRIGUES & CIA. LTDA - ME, JOSIAS RODRIGUES, MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS

Vistos etc.

Antes de analisar o pedido de ID181287684, determino nova penhora online.

Se a penhora online for infrutífera, desde já resta indeferido o pedido citado (ID 181287684), pois se a executada não possuir valores em seu CNPJ, com certeza não possui lucros, se é que ainda existe a empresa ativa, devendo o processo voltar ao arquivo
sem nova decisão,
para a continuidade do prazo da prescrição intercorrente vez que o pedido feito não possui o condão de interromper tal prazo.

Cumpra-se.

Int.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

(Documento assinado eletronicamente)

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que deve prosperar.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a parte agravante demonstrou, de maneira suficiente, a inexistência de bens livres e aptos à constrição que possibilitassem a satisfação da obrigação exequenda.

Diante disso, requereu a realização de penhora sobre os lucros e quotas sociais dos devedores na referida empresa, amparando-se na previsão contida no artigo 1.026 do Código Civil e no artigo 835, XIII, do Código de Processo Civil.

O juízo singular indeferiu o pedido com base na presunção de que, ausentes valores registrados no CNPJ da empresa, esta não auferiria lucros.

No entanto, tal raciocínio desconsidera os elementos
probatórios coligidos à peça recursal pela
instituição financeira agravante,
o quais
evidenciam o regular funcionamento da sociedade empresária.

Com efeito,
consoante se depreende da peça recursal,
restou demonstrado, mediante documentação juntada, que a empresa J. Rodrigues & Santos Ltda encontra-se ativa perante a Receita Federal, com atividades compatíveis com o ramo de hospedagem e alimentação.

Ademais, o agravante apresentou capturas de tela de perfis em redes sociais vinculadas à empresa

contendo postagens de serviços e produtos oferecidos ao público sob o nome fantasia “Pousada Barão de Melgaço”, o que
é
indica
tivo da possibilidade de sua
atividade comercial.

O fundamento da decisão recorrida, portanto, mostra-se dissociado da realidade probatória dos autos
, frisando-se que não é o fato isolado de ter restado infrutífera a penhora SISBAJUD indicativo seguro o suficiente de que não há atual atividade comercial
, mesmo porque,
a
o presumir a inexistência de lucros a partir da ausência de valores disponíveis no CNPJ da empresa, o juízo de origem adotou critério meramente hipotético, contrário ao conjunto de elementos apresentados, que atestam a
aparente
viabilidade econômica da sociedade empresária da qual os executados são sócios.

De mais a mais, pondera-se que
o juízo pode determinar diligência de constatação
in loco
a fim de se inferir, com segurança, se a atividade empresarial ainda é exercida e, no mesmo ato, acaso positivo, determinar a efetivação penhora das cotas e do faturamento do estabelecimento empresarial visando a satisfação do débito.

Em reforço, importa destacar que a legislação civil vigente autoriza expressamente a constrição patrimonial sobre os lucros
que couberem ao sócio devedor, quando frustradas as diligências para localização de outros bens penhoráveis.

Nesse sentido, o art. 1.026 do Código Civil,
preleciona que
“
o
credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação
”
.

No mesmo compasso, o art. 835 do Código de Processo Civil, ao elencar os bens sujeitos à penhora, inclui os direitos patrimoniais suscetíveis de avaliação econômica, tais como os lucros percebidos em sociedade
, sendo neste sentido a cláusula de abertura contida no inciso XIII
(“
outros direitos
””)
do mesmo artigo, a indicar que o rol é exemplificativo.

Tais disposições autorizam, de forma inequívoca, a medida de constrição postulada nos autos, desde que demonstrada a insuficiência de outros bens e a existência de vínculo societário do devedor com empresa ativa, requisitos presentes no caso em análise.

Além disso,
esta
própria Corte já enfrentou situação semelhante, reconhecendo a legitimidade da penhora sobre os lucros de sociedade empresária, conforme o julgado mencionado pela agravante:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DEPENHORADE BENS MÓVEIS E DELUCROSSOCIETÁRIOS.POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido depenhorade bens móveis declarados em imposto de renda da executada e delucrossocietários decorrentes de sua participação emsociedadeempresária. A decisão condicionou a constrição de valores dasociedadeà instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II. Questão em
discussão Há
duas questões em discussão: (i) saber se é possível apenhorade bens móveis declarados no imposto de renda da executada, não apreciados na decisão recorrida; e (
ii
) saber se é cabível apenhoradelucrose dividendos atribuíveis à executada enquanto sócia, sem a desconsideração da personalidade jurídica. III. Razões de
decidir Configurada
omissão judicial ao deixar de apreciar expressamente pedido depenhorade bens móveis regularmente declarados
pela executada, o que viola o art. 489, § 1º, IV, do CPC. Apenhoradelucrose dividendos atribuíveis ao sócio, nos termos do art. 1.026 do CC, é legítima, não se confundindo compenhorade faturamento da pessoa jurídica, o que afasta a necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. IV. Dispositivo e Tese Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A omissão judicial na análise de pedido depenhoradevidamente fundamentado e documentado implica violação ao dever de congruência decisória. 2. É admissível apenhoradelucrose dividendos atribuíveis ao executado na qualidade de sócio, nos termos do art. 1.026 do CC, independentemente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”
(N.U 1004210-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 03/06/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DOS LUCROS A SEREM DISTRIBUÍDOS PELA SOCIEDADE AO SÓCIO/EXECUTADO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. Nos termos do disposto no art. 1.026 do CC, é autorizado, na insuficiência de outros bens do devedor, a penhora do lucro atribuído ao sócio/executado na sociedade empresária em que participa.”

(RAI n.1019055-97.2024.8.11.
0000,
2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Maria Helena
Gargaglione
Povoas, J. 11.09.24)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA E/OU DOS LUCROS A SEREM DISTRIBUÍDOS PELA SOCIEDADE AO SÓCIO/EXECUTADO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS E DOS LUCROS A SEREM RECEBIDOS PELO SÓCIO DEVEDOR
- DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há óbice legal à penhora de parte dos lucros da sociedade que seria distribuída ao executado/sócio (CC, art. 1.026), o que, aliás, não se confunde propriamente com o faturamento das sociedades em si
.
”

(RAI n. 1019883-98.2021.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 05.04.22)

Destarte, há
viabilidade jurídica da medida executiva
pretendida pela parte exequente agravante.

Portanto, diante da insuficiência de bens em nome dos devedores, da comprovação de sua condição de sócios em empresa ativa e
aparente

operacional
(o que pode ser diligenciado via oficial e demonstrado por outros meios)
, e da expressa previsão legal autorizadora da penhora de lucros e quotas sociais, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de determinar o prosseguimento da execução por meio da constrição postulada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão agravada a fim de determinar

a penhora das quotas sociais e dos lucros atribuíveis aos executados Josias Rodrigues e Marlene Ribeiro dos Santos na empresa J. Rodrigues & Santos Ltda (CNPJ nº 19.599.080/0001-71), nos termos do artigo 1.026 do Código Civil e artigo 835, XIII, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026